Tribunal: TCU
Processo: 023.654/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900742025, modalidade Pregão e Uasg 389380 (Objeto: Auditoria independente em entes federais, estatais e paraestatais (Sistema S) e instituição financeira regulada pelo BACEN.)

Inteiro teor:
Acórdão 1534/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico 90074/2025, conduzido pelo SESC/DF, para a contratação de serviços de auditoria independente; Considerando que a presente representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que a representante alegou a existência de vínculo jurídico inconciliável do Sr. Matheus de Aquino Pereira, que atuaria simultaneamente como Primeiro-Tenente da ativa do Exército Brasileiro e como sócio/gerente da licitante Audimec Auditores Independentes S/S Ltda; Considerando que, nos termos do art. 29 da Lei 6.880/1980 (Estatuto dos Militares), é permitido ao militar da ativa ser sócio cotista ou acionista de sociedades limitadas ou anônimas, sendo-lhe vedado apenas o exercício de funções de administração ou gerência; Considerando que a análise do contrato social da empresa revelou que o referido militar possui apenas 0,0003% do capital social, na condição de mero sócio cotista, sem poderes de administração ou responsabilidade técnica; Considerando que não restou comprovada a atuação efetiva do militar na equipe técnica da empresa de forma concomitante com o serviço ativo, e que a apuração de eventuais transgressões disciplinares militares foge à competência desta Corte de Contas; Considerando que o certame apresentou ampla competitividade, com a participação de 20 fornecedores, e resultou em proposta 61% inferior ao valor estimado, não havendo indícios de fraude ou prejuízo à seleção da proposta mais vantajosa; Considerando a inexistência dos pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora necessários para a concessão de medida cautelar; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica especializada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar; informar ao SESC/DF e à representante o teor desta deliberação; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 023.654/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Administração Regional do Sesc No Distrito Federal. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Ediclei Cavalheiro de Avila. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.